Tribunal: TJMT
Processo: 0004598-04.2017.8.11.0039
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004598-04.2017.8.11.0039
APELANTE: ENEDIO DOS ANJOS
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ENEDIO DOS ANJOS, em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo juízo Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 0004598-04.2017.8.11.0039, que julgou parcialmente procedente, para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais e seus consectários legais.
Alega o Apelante que a decisão hostilizada não analisou de forma concreta todos os elementos de prova e argumentos que instruem o pedido, restando ausente a condenação da requerida em danos morais.
Assim, requer a reforma da sentença, para que sejam arbitrados danos morais e materiais em seu favor.
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que o Apelante ajuizou Ação de indenização de danos morais e materiais, oportunidade que atribui à causa, a quantia de R$ 24.613,00 (vinte e quatro mil seiscentos e treze reais).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei no12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – IRDR N. 85660/2016 - SENTENÇA ILÍQUIDA - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009). Consoante o disposto no art. 509, § 2o, do CPC, nas ações em que o valor da condenação for apurável mediante a realização de meros cálculos aritméticos não há que se falar em liquidação de sentença por arbitramento ou pelo procedimento comum. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. (N.U 0001368-04.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021).
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora